Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707205-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: LUCIANO CESAR NUNES, CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES, CALU ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Diante da petição e documentos apresentados pela agravante ao ID 18953136, intimem-se os agravados para se manifestarem em 5 (cinco) dias. Retire-se o presente processo da pauta de julgamento. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora